Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020572-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIELY PALIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.509.624-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. D. S. S. - CPF: 110.105.951-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRÂNSITO EM JULGADO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a prestação de tratamentos para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias específicas e suporte educacional,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em determinar:

(
i) se é cabível a manutenção da decisão que impôs a obrigação de prestar os tratamentos demandados, diante da ausência de comprovação de pretensão resistida para parte deles; e

(
ii
) se é adequada a substituição da
multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3
. É indispensável
a
comprovação de pretensão resistida para configuração do interesse de agir, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Na ausência de negativa administrativa prévia, a tutela de urgência deve ser limitada às demandas resistidas comprovadas nos autos.

4
. A educação e o acompanhamento especializado são direitos constitucionais garantidos ao menor, impondo-se o atendimento no ambiente escolar por auxiliar de desenvolvimento infantil.

5
. A jurisprudência autoriza a substituição de multa coercitiva pelo bloqueio de valores públicos, visando maior efetividade e preservação do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido para:

(i) afastar a obrigação de disponibilizar terapias específicas não comprovadamente
resistidas;
(
ii
) manter a determinação de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula;

(
iii
) substituir a multa diária por possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de pretensão resistida é indispensável para configuração do interesse de agir em demandas de saúde pública;

2. O direito ao acompanhamento especializado na rede regular de ensino é garantido a menores com deficiência, nos termos do art. 54, III,
do ECA
;

3. A substituição de multa cominatória por bloqueio de valores públicos é medida que visa à efetividade da tutela jurisdicional."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 54, III; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000520-38.2024.8.11.0092, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de substituído processual do menor A.G.D.S
.S.
, representado por sua genitora
Daniely

Paliane
Ferreira dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Alto Taquari (MT), autorize e custeie os tratamentos
“(I) Terapia com
psicólogo ABA
, 10 (dez) horas por semana; (II) Fonoaudióloga 3 (três) horas semanais; (III) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres 1 (um) hora semanal; (IV) avaliação
psicopedagógica
; psicopedagoga 3 (três) horas semanais e (V) Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em sala de aula, no Centro de Educação Infantil Maria
Auta
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de relatório médico circunstanciado com expressão menção do quadro clínico de risco imediato, bem como que o serviço de saúde é eletivo, não houve a demonstração de urgência ou emergência.

Alega a impertinência e
o
excess
o
da multa diária, sob o fundamento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Defende a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m
as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento licitatório.

Afirma a inadmissibilidade de se privilegiar determinada marca ou modelo de produto nas aquisições públicas.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar ou diminuir a multa cominatória; majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer
, bem como d
irecionar primariamente a responsabilidade ao Município
e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente deferido (Id.
233837674
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
251567172
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.
258512667
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000520-38.2024.8.11.0092, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de substituído processual do menor A.G.D.S
.S.
, representado por sua genitora
Daniely

Paliane
Ferreira dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Alto Taquari (MT), autorize e custeie os tratamentos
“(I) Terapia com
psicólogo ABA
, 10 (dez) horas por semana; (II) Fonoaudióloga 3 (três) horas semanais; (III) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres 1 (um) hora semanal; (IV) avaliação
psicopedagógica
; psicopedagoga 3 (três) horas semanais e (V) Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em sala de aula, no Centro de Educação Infantil Maria
Auta
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Narra a inicial que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com déficit de ajuste social, inflexibilidade cognitiva, interesses
restritos, comportamentos
repetitivos e ritualizados,
estereoipias
, contato visual de curta duração, dificuldade de imitação comportamental, atraso na coordenação motora fina e estímulos sensoriais, porquanto foi solicitado o tratamento com psicólogo ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres, avaliação
psicopedagógica
e psicopedagoga.

O d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT)
, deferiu
o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenc
iem o tratamento almejado
.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, não há qualquer comprovação de que houve prévio requerimento administrativo para recebimento dos tratamentos ora pleiteados, que não o de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula, para acompanhamento do menor e de disponibilização de fonoaudióloga. Vejamos:

(
Id.
162377606 -
p
. 9
– autos de origem
)

Registre-se o fato de que o pleito de sessão com fonoaudióloga já foi acatado pela Administração Pública municipal, havendo confissão expressa da parte r
equerente de frequência semanal
(Id.
162377616 -
p
ág. 9
):

Não há, portanto, prova de pretensão resistida por parte da Administração Pública quanto aos demais pedidos.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria, quando não há prova de negativa administrativa, é pelo indeferimento –
ao menos em sede de cognição sumária
– do pedido:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DIREITO À SAÚDE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR- OCORRÊNCIA - E
XAME MÉDICO - FORNECIDO PELO SUS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O interesse de agir é pressuposto processual que se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, o demandante possui uma pretensão resistida pela parte adversa, sendo que o processo judicial
revela-se
como meio apto a tutela ou efetivação do bem da vida pretendido pelo autor
. In
casu
, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir
quando a parte ajuíza ação pleiteando a realização de exame fornecido pelo SUS, sem ter formulado prévio requerimento administrativo
, sobretudo porque não há que se falar em pretensão resistida. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MG - AC: 10324190090153001 Itajubá, Re. DES. Fábio Torres de Sousa
, Data
de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)
[sem destaque no original]

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÚDE. EXAME MÉDICO CONSTANTE DO ELENCO DO SUS.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ASUÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. De fato, o Estado demonstrou tratar-se o exame pleiteado pela autora integrante do elenco do SUS, informação essa não controvertida pela autora. Aliás, a demandante restou silente quando intimada para manifestar-se acerca da existência do tratamento pleiteado na rede pública de saúde. Ademais disso,
sequer houve solicitação ao Município demandado para agendamento do exame, na via administrativa, que pudesse urgir a pretensão resistida em ajuizar
a presente
demanda
. Dessa forma, tanto pelo fato de que o exame pleiteado pela autora pode ser fornecido pelo SUS, bem como pela ausência de pretensão resistida na via administrativa, o que não impõe seja isso condição
sine

qua
non para o ajuizamento de demandas que versem sobre direito à saúde -, merece ser mantido o decisum que extinguiu o feito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009955485 RS, Rel. DES. Mauro
Caum
Gonçalves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/06/2021)
[sem destaque no original
]

Ademais, não há que se perder de vista que a prova da pretensão resistida, consoante o enunciado n. 3 do FONAJUS, qualifica o interesse de agir (art.

17, CPC) e é um dos requisitos para o ajuizamento da ação.
In
verbis
:

“
ENUNCIADO N° 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde
, o
interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar”
. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
[sem destaque no original]

Logo, faz-se necessária uma análise mais acurada dos fatos pelo juízo, na origem, para concessão dos pedidos objetos da lide.

Registra-se, por oportuno, que
no
Agravo de Instrumento n.
1021373-53.2024.8.11.0000

interposto pelo Município de Alto Taquari
(MT)
, foi deferida a liminar recursal para
afastar a obrigação de cumprimento de disponibilização de Terapia com
psicólogo ABA
, 10 (dez) horas por semana; Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres 1 (um) hora semanal; avaliação
psicopedagógica
e psicopedagoga 3 (três) horas semanais.

Isso porque,
como dito acima,
não há qualquer comprovação de que houve prévio requerimento administrativo para recebimento dos tratamentos ora pleiteados, que não o de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula, para acompanhamento do menor e de disponibilização de fonoaudióloga.

No que tange ao pedido de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em sala de aula, no Centro de Educação Infantil Maria
Auta
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo em seu artigo 54, inciso III, impondo ao Estado o dever de atendimento especializado à pessoa com deficiência na rede regular de ensino.

Por sua vez, a Lei n.12.764/2012 em seu artigo 3º, parágrafo único, é expresso ao dar direito ao autista, que possui necessidades específicas, como no caso em tela,
ao atendimento de A
uxiliar
de Desenvolvimento Infantil
. Vejamos:

“
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos
termos do inciso IV do art. 2º
, terá direito a acompanhante especializado
”.

Destaca-se que a educação constitui um direito constitucional indisponível, essencial a todas as crianças e adolescentes, garantindo-lhes o pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a formação para a vida profissional.

De outro giro,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente em cenários de transição contratual, configura violação ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que a preservação do direito à saúde deve prevalecer sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras.

Como cediço, é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há
muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO
GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, p
ublicado
no DJE 29/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS
PACIENTES –VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Havendo impugnação
especifica
da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

2. Embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a
flexibilização
dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega
da tutela vindicada.
”
(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a obrigação de cumprimento de disponibilizar “
Terapia com
psicólogo ABA
, 10 (dez) horas por semana; Terapia Ocupacional com Integração
Sensorial de Ayres 1 (um) hora semanal; avaliação
psicopedagógica
e psicopedagoga 3 (três) horas semanais
”, mantendo inalterada a obrigação de disponibilizar um auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula, no Centro
de Educação Infantil Maria
Auta
, bem como para
determinar a substituição da
multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025